Tribunal: STF
Processo: ARE 1212644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 543): 



    “CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA EXAME TOXICOLÓGICO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. APELO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo DETRAN/PE, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão da obrigação de realizar o exame toxicológico de larga janela de detecção, previsto nos arts. 29 e seguintes da Resolução CONTRAN 425/2012 para a concessão ou renovação das habilitações nas categorias C, D e E.



    2. A Deliberação CONTRAN nº 145/2015 se afigura válida e eficaz, fundada na Lei nº 13.103/2015 e em outros diplomas normativos que regulamentam a realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, no Estado de Pernambuco, já que não apresenta incompatibilidade com as normas constitucionais, preponderando, na hipótese, a presunção de constitucionalidade e executoriedade do ato normativo.



    3. A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as 178 (cento e setenta e oito) unidades laboratoriais de coleta disponíveis para a realização do exame toxicológico apresentaram sinais de ineficiência, ou mesmo que a mencionada estrutura de laboratórios credenciados ao DETRAN para realização do exame seriam insuficientes para atender os motoristas que tenham de satisfazer a exigência do exame.



    4. Apelação e remessa necessária improvidas.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 1º, caput; 5º, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 587/589):



    “(...) negar a habilitação a um condutor profissional pela interpretação de um exame falso positivo poderá resultar em demandas judicias, com requisição de danos morais e materiais contra os DETRANs do país e também em face dos profissionais que realizarem os exames.



    (...)



    Nesse quadro, constata-se a inexistência de qualquer evidência científica de que a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico durante o processo de habilitação ou de renovação da CNH tenha algum impacto positivo na redução de lesões e mortes no trânsito.”



    Em 27.6.2019, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.322, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, onde se contesta a constitucionalidade do artigo 5º, §§ 6º e 7º, da Lei 13.103/2015, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.322 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente